Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701759-54.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: DEBORAH EVELYN DA SILVA LIMA D E S P A C H O Promova-se a exclusão do advogado Roberto Marconne Celestino de Souza, conforme requerido no ID 26600260. Intime-se pessoalmente a parte agravada para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator